Tribunal: STF
Processo: HC 112209
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Habeas corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado e estupro. 3. Prisão preventiva. Manutenção da custódia na sentença penal condenatória. 4. Necessidade da segregação para garantir a ordem pública. 5. Constrangimento ilegal não caracterizado. 6. Ordem denegada.